Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo requerendo a reconsideração do despacho de autoridade para que se estenda o efeito suspensivo a todas as deliberações impugnadas mediante recurso de reconsideração ou, alternativamente, que a peça seja recebida como agravo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto por Construtora Queiroz Galvão S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Construtora OAS S.A. em face de decisão monocrática exarada pelo Ministro Benjamin Zymler que, em sede de exame de admissibilidade de recurso de reconsideração interposto pelas referidas empresas contra o Acórdão 1537/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, não concedeu efeito suspensivo ao seu subitem 9.6, pelo qual o Tribunal solicitou providências à Advocacia-Geral da União (AGU) para ajuizamento de ação cautelar de arresto em desfavor das ora agravantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer do agravo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. de ofício, tornar insubsistente o subitem 9.6 do Acórdão 1537/2020-TCU-Plenário .